Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
As partes informam a realização de acordo, cujos termos estão firmados por meio de seus patronos devidamente habilitados nos autos e com poderes para tanto (ID 57198869 e ID 57307182) O artigo 139 do Código de Processo Civil, marcado dentro do capítulo inerente aos poderes, deveres e responsabilidades do magistrado comanda que compete ao julgador “velar pela razoável duração do processo” (inciso II) e “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inciso V), tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, encampado o entendimento de que podem as partes transacionar e submeter a questão a homologação judicial mesmo após a prolação do acórdão que decide a questão de fundo da lide (v.g.: REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). À luz do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. No caso, firmado o acordo que compõe as partes e põe fim à lide, é cogente a sua homologação para que surta seus jurídicos e legais efeitos jurídicos e, por consequência, a extinção do processo com o julgamento do mérito. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 57198869 firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado e expeça-se o competente alvará de de levantamento dos valores constantes dos autos conforme o indicado nos itens ‘1’ e ‘2’ do acordo homologado (ID 57198869). Após adotadas as providências, com as cautelas e protocolos de praxe, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora